Tribunal: TJDFT
Processo: 0746841-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746841-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 25203649- Pág.1/4 e Id. 25207845- Pág. 1/6, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora